Tribunal: TJMT
Processo: 1004496-80.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004496-80.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS –

TERMO DE QUITAÇÃO ACOSTADO AOS AUTOS –
VÍCIO DE CONSENTIMENTO –
AUSÊNCIA
DE PROVA – ART. 373, I, DO CPC – EXCLUSÃO DA DEMANDA EXECUTIVA EM RELAÇÃO AOS TÍTULOS
INEXIGÍVEIS

– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS – CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 783 do CPC, para que um título possa ser executado judicialmente mister se faz que ele seja líquido, certo e exigível.

O título é exigível quando não há óbice de qualquer natureza à imputação do dever de saldar o débito ao executado, de modo que comprovada a quitação dos valores cobrados na execução, e não havendo prova de vício de consentimento, tem-se por inexigível o título executivo.

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido serão proporcionalmente distribuídos entre eles as verbas sucumbenciais
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1004496-80.2022.8.11.0041

APELANTES:

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS E BANCO BRADESCO S/A

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos respectivamente por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
e
BANCO BRADESCO S/A
, contra r. sentença proferida pela MMª Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra. Edna Ederli Coutinho
, lançada nos autos embargos à execução ajuizados pelo segundo apelante em face do primeiro
, que
julgou parcialmente procedente
o pedido, para o fim de excluir da planilha de débito de Id. 72049413, dos autos da execução extrajudicial nº. 1043814-07.2021.8.11.0041 (apenso), os débitos referentes aos anos de 2015, 2016, 2017 e 2019, porquanto demonstrada a quitação.

Ainda, determinou a readequação dos juros de mora para o patamar de 1% (um por cento) a partir do vencimento da obrigação e do índice de correção monetária para o IPCA (IBGE), nos termos da Cláusula 6.2, do contrato de prestação de serviços.

Ao final, considerando a sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao rateio das custas processuais, e condenou cada uma das partes ao pagamento dos honorários de sucumbência aos advogados da parte
ex adversa
, fixados no patamar de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico da causa, a ser liquidado em sede de cumprimento de sentença, após a retificação do valor da execução apensa.

Em suas razões recursais,
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
relata que o banco apelado opôs Embargos à Execução, aduzindo, em síntese, que os termos de quitação enviados pelo escritório ora recorrente seriam provas suficientes para efetivar a quitação dos valores devidos, juntando aos autos notas fiscais desconexas à lide que não descrevem a que se referem os valores pagos.

Sustenta que
“se as notas fiscais — que não pormenorizaram o serviço — não são documentos hábeis para demonstrar a quitação dos débitos, por qual motivo os termos de quitação, que não discriminam os serviços em que se deu quitação, poderiam ser reputados válidos

como prova hábil para formação da convicção do magistrado?”
(sic).

Alega que a Magistrada de piso
“considerou que os termos de quitação são plenamente válidos apesar de esses não terem documento descritivo”
(sic).

Ressalta que “
conforme, amplamente, demonstrado nos autos, o apelante, todos os anos, deveria enviar ao banco apelado o termo de quitação mencionado, apenas a título de formalização. Todavia, o envio de tal termo nunca obstou o pagamento dos valores em aberto do apelado para com o apelante
” (sic).

Defende, ainda, que
“ainda que tenha assinatura do termo de quitação — o que se fez tão somente por obrigação — esse fato em nada obsta a discussão acerca dos valores, especialmente quando o referido documento é deverás genérico
” (sic).

Dessa forma, assevera que
“se tratando de termo genérico, sem especificação de quais os serviços que efetivamente estão sendo quitados, não há que se falar em validade do referido termo, no mesmo sentido do entendimento aplicado as notas fiscais”
(sic).

Frisa que
“ficou comprovado nos autos que houve a prestação dos serviços advocatícios pelo apelante ao apelado por mais de 30 anos”
bem como que
“verificou que nas ações patrocinadas pelo apelante, indicadas no caderno processual, houve a realização de acordos judiciais, razão pela qual, por óbvio, o apelante faz jus ao recebimento dos valores na forma pactuada no contrato de prestação de serviços”
(sic).

Esclarece que
“os termos de quitação exigidos pelo apelado não preenchem os requisitos legais, ou seja, a lei não admite quitação genérica, pois todos os requisitos descritos precisam estar presentes para ter validade jurídica”
de modo que
“o apelado não trouxe para os autos os comprovantes dos pagamentos efetuados referentes aos atos processuais objetos da quitação intentada com os termos, ou seja, dissociada de qualquer elemento que possa definir sobre quais pagamentos a quitação se operou”
(sic).

Por fim, diz que “
ainda que houvesse qualquer procedência nos pedidos, fatalmente tratou-se da parte mínima do processo de execução proposto, de tal forma que, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, a obrigação de responder pelas despesas e honorários é totalmente do apelado”
(sic), motivo pelo qual não há falar em sucumbência recíproca.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para que sejam julgados improcedentes os pedidos dos Embargos à Execução opostos pelo banco recorrido, ante a total inexistência de comprovação de quitação dos valores perseguidos no processo de execução que originou a presente demanda (Id 185427200).

Por sua vez, o
BANCO BRADESCO S/A
aponta que “
a sentença apelada fora contraditória, já que considerara inexistentes os débitos referentes aos anos de 2015, 2016, 2017 e 2019, sob fundamento de que restara demonstrada a quitação, mas deixara de mencionar a quitação dos débitos do ano de 2018, abarcado pelo último Termo de Quitação assinado. Pela mesma razão, a sentença esvazia o documento de seu conteúdo e malfere seu valor”
(sic).

Noticia que
“o termo mencionado, assinado no ano de 2019 e constante dos autos, conferiu ampla, total, geral e irrevogável quitação de todos os honorários devidos quanto aos serviços prestados até a data-corte, para nada mais reclamar, seja a que título for. Portanto, quanto aos títulos executados com fatos geradores até 31.12.2019, não resta dúvida quanto à inexequibilidade do débito”
(sic).

Informa que
“os termos eram gerados anualmente e todos eles serviam para dar irrevogável quitação a quaisquer débitos anteriores à data da assinatura. O fato do termo de quitação do ano de 2018 não ter sido apresentado não se presta a subentender que aquele ano ficara destacado da regra contida nos demais termos. Tanto que no ano de 2019 deu-se, como sempre, integral quitação a todos os débitos e despesas até 31 de dezembro de 2019. O texto documental não dá azo a dúvidas, sendo meramente gramatical sua interpretação”
(sic).

Assim, requer pelo provimento do recurso para que a seja a sentença reformada, para o fim de reconhecer a quitação também dos débitos exigidos referentes ao ano de 2018, até 31 de dezembro de 2019 (Id 185427206).

Contrarrazões apresentadas nos Ids 185427212 e 185648180, onde ambos refutam
in totum
as teses aviadas nos apelos, postulando cada um pelo desprovimento dos recursos adversos.

Preparo regularmente recolhido, conforme certificado nos Ids 185639694 e 193835153.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 28/02 a 01/03/2024, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, uma vez que fora do prazo estabelecido pelo artigo 4º da Portaria n°. 01/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV (alterado pela Portaria nº. 02/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV
[1]
).

É o relatório.

[1]
Art. 4º (...)

Os Advogados poderão, em
até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão de julgamento
, mediante peticionamento eletrônico nos autos, se opor ao julgamento virtual, solicitando seja realizado por videoconferência ou sessão presencial.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

R
essai dos autos que
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ajuizou ação de execução de honorários advocatícios em face do
BANCO BRADESCO S/A
, onde sustenta que é exequente/credor da importância de R$49.984,87 (quarenta e nove mil, novecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e sete centavos), atualizados até 03/12/2021, representada por demandas cujas sentenças foram julgadas improcedentes.

Devidamente citado,
a banco executado opôs os embargos à execução, defendendo, em suma, que a dívida ora executada encontrava-se quitada, por força do termo assinado pelo exequente quanto aos fatos geradores ocorridos no período de 2004/2020, no qual se encontra corroborado com a emissão das notas fiscais.

Sobreveio sentença que
julgou parcialmente procedente o pedido aviado nos embargos, para o fim de excluir da planilha de débito de Id. 72049413, dos autos nº. 1043814-07.2021.8.11.0041 (apenso), os débitos referentes aos anos de 2015, 2016, 2017 e 2019, porquanto demonstrada a quitação, bem como para readequar os juros de mora para o patamar de 1% (um por cento) a partir do vencimento da obrigação e do índice de correção monetária para o IPCA (IBGE), nos termos da Cláusula 6.2, do contrato de prestação de serviços.

Por fim, considerando a sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao rateio das custas processuais, bem como ao pagamento dos honorários de sucumbência aos advogados da parte
ex adversa
, fixados no patamar de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico da causa, a ser liquidado em sede de cumprimento de sentença, após a retificação do valor da execução apensa.

Contra o
decisum
ambas as parte recorrem, onde passo à análise
em conjunto
dos apelos, ante às semelhanças das argumentações postas nas razões recursais.

Pois bem. Como cediço
, para que um processo executivo possa ser instaurado, necessariamente deve basear-se em obrigação líquida, certa, exigível e que esteja expressa em título executivo, conforme dispõe o artigo
786
do
Código de Processo Civil
, transcrito abaixo:

"Art. 786. A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível, consubstanciada em título executivo.”

Assim, impõe-se verificar se a obrigação exequenda atende a tais requisitos legais.

A liquidez é a determinação do valor do
quantum
ou da coisa que é devida, enquanto a certeza constitui-se na ausência de dúvida quanto à existência do vínculo obrigacional.

Por sua vez, a
exigibilidade consubstancia-se na possibilidade de exigir da parte contrária a satisfação da obrigação.

Feita estas premissas, do cotejo dos autos executivos, resta incontroverso que as partes celebraram Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos em
19/02/2016
e demais aditivos, rescindido unilateralmente em
19/11/2020
, por meio de notificação expedida pela instituição financeira.

Verifica-se, ainda, que o escritório atuou nos seguintes processos, conforme tabela ilustrativa a seguir anexa:

Como visto, o objeto do valor executado refere-se a honorários advocatícios previstos na Cláusula 6.16, Hipótese 6, decorrentes de “sentença de improcedência com certidão de trânsito em julgado”. Confira-se:

Do cotejo dos embargos opostos pela instituição bancária, constata-se que esta
logrou êxito em comprovar a quitação dos honorários contratuais referentes aos anos de
2015, 2016, 2017 e 2019
, inclusive em papel com o timbre do escritório de advocacia e devidamente assinados, com firma reconhecida em Cartório, pelos Srs. Mauro Paulo Galera Mari e Marco Antônio Mari, conforme documentos acostados no Id 185427150.

In casu
, a prova de quitação da dívida haveria de ser irrefutável pelo exequente apelante, mediante qualquer outro documento que os vinculasse ao título exequendo, o que não ocorreu na espécie.

Ademais, não havendo nos autos elementos de prova aptos a demonstrar que o termo da quitação da dívida foi firmado mediante algum vício de consentimento (erro, dolo, coação), não há nada que impeça seja reconhecida a nulidade do título executivo.

Sob esse prisma, o título carece de exigibilidade das cobranças referentes aos anos de 2015, 2016, 2017 e 2019, porquanto demonstrada a quitação.

Logo, é correta a conclusão da MMª. Juíza
a quo
no sentido de que
“Por mais que o embargado alegue que os referidos termos já viriam previamente elaborados da instituição financeira autora, sem a possibilidade de alterações, tampouco, aposição de ressalvas quanto aos pagamentos não realizados, tal fato não restou minimamente comprovado, visto que os termos ora mencionados estão redigidos em papel com o timbre o escritório de advocacia embargado e devidamente assinados, com firma reconhecida em cartório, pelos Srs. Mauro Paulo Galera Mari e Marco Antônio Mari.

Tampouco o ventilado vício do consentimento, consistente na suposta coação praticada pela instituição financeira embargante foi demonstrado, urgindo consignar, por oportuno, que o embargado requestou pelo julgamento antecipado da lide, restando preclusa a produção de provas nesse sentido

De mais a mais, registre-se que a assinatura dos indigitados termos pelo embargado, ano após ano, bem como a manutenção do contrato de prestação de serviços advocatícios de 2004 até o ano de 2020, cuja iniciativa para rescisão unilateral partiu da instituição financeira, afasta a alegação de vício do consentimento.

(...)

Sendo assim, reputo válidos os termos de quitação, determinando a exclusão da cobrança dos valores referentes aos processos com êxito na improcedência, cujo trânsito em julgado ocorrera nos anos de 2015, 2016, 2017 e 2019, qual seja, autos n.º 0000038-41.2019.8.04.5601, cujo trânsito em julgado ocorrera em 2019; autos n.º 0000347-35.2014.8.11.0010, cujo trânsito em julgado ocorrera em 2017 e autos n.º 0024815-21.2013.8.22.0001, cujo trânsito em julgado ocorrera em 2019.

Urge consignar, por oportuno, que os autos 0000567-72.2015.8.11.0018, apesar de ter sido proferida sentença de improcedência, não foram instruídos com certidão de trânsito em julgado, devendo ser excluída a sua cobrança da execução apensa, devido à ausência da comprovação da implementação do atributo da exigibilidade”
(sic – Id 185427192).

A propósito, recentemente questão assemelhada foi analisada por este colendo Tribunal de Justiça, em julgado assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO PROCEDENTE – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS – REJEITADA – PRELIMINAR DE DIALETICIDADE REJEITADA – RAZÕES RECURSAIS QUE ATACAM A SENTENÇA – PRELIMINAR DE HIPOSSUFICIÊNCIA – QUESTÃO ANALISANDO E AFASTADA DURANTE O TRAMITE PROCESSUAL – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS NOS AUTOS – PRELIMINAR PREJUDICADA –
MÉRITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM ACORDOS REALIZADOS – COMPROVANTES DAS QUITAÇÕES ANEXADOS AOS AUTOS – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRARIO – AUSÊNCIA DE VICIO DE CONSENTIMENTO – SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Do presente embargos, denota-se que
o apelado logrou êxito em comprovar a quitação dos honorários contratuais referentes aos atos processuais (acordos) praticados pelo embargado/apelante referentes aos anos de 2015, 2016, 2017 e 2019, conforme termos de quitação anexados

Assim sendo, verifico que os termos de quitação dos honorários encontra-se devidamente assinados e com o timbre do escritório recorrido, e devidamente assinados, com firma reconhecida em cartório, pelos Srs. Mauro Paulo Galera Mari e Marco Antônio Mari, não havendo nenhuma documento genérico como elencado.

Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-MT
1010378-23.2022.8.11.0041
MT, Relator: DESA.
MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
, Data de Julgamento: 21/02/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2024)

No mesmo trilhar é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA QUITADA. INEXIGIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O título é exigível quando não há óbice de qualquer natureza à imputação do dever de saldar o débito ao executado. 2
. Comprovada a quitação dos valores cobrados na execução, tem-se por inexigível o título executivo.
3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.”
(TJ-AM - AC: 07018381420218040001 Manaus, Relator: Délcio Luís Santos, Data de Julgamento: 24/04/2023, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 03/05/2023)

“Mandato. Embargos à execução de contrato de prestação de serviços advocatícios. O contrato de prestação de serviços advocatícios é título executivo extrajudicial, a teor do que dispõe o artigo 24 da lei 8906/1994. A certeza do título por sua vez decorre de sua regularidade, e a sua exigibilidade do vencimento antecipado da obrigação, em razão da rescisão unilateral do contrato promovida pela recorrida. Já a liquidez do título depende da comprovação pela exequente, dos serviços advocatícios contratados.
Prova da contraprestação contratual pela embargada não produzida nos autos. A rescisão unilateral por uma das partes, antes de ultimada a prestação dos serviços advocatícios contratados, no caso pela exequente, impediu que o título se revestisse do requisito da liquidez, impondo à mandatária o ajuizamento de demanda ordinária de arbitramento, para apuração e quantificação dos trabalhos efetivamente prestados.
Embargos à execução procedentes. Sentença mantida. Apelo improvido.”
(TJ-SP - AC: 11203466120178260100 SP 1120346-61.2017.8.26.0100, Relator: Neto Barbosa Ferreira, Data de Julgamento: 27/04/2022, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2022)

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LEI 8.906/94. REVOGAÇÃO DO MANDATO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. EXTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial - contrato de honorários advocatícios - ajuizada pelo prestador de serviços que intenta perceber valores referentes ao período em que laborou para o executado. 2. O contrato de honorários advocatícios é título executivo extrajudicial conforme determina os artigos 784, XII do CPC c/c art. 24 da Lei 8.906/94.
3. Um título extrajudicial somente será objeto passível de ser executado se a obrigação estiver certa, líquida e exigível, conforme determina o artigo 783 do CPC. No caso do contrato de honorários advocatícios a revogação precoce do mandato retira do título sua liquidez, tendo em vista que os serviços não foram prestados como todo. 4. Seria possível a execução do referido título revogado, se houvesse cláusula prevendo tal possibilidade e desde que esta não contivesse nenhuma infringência a outras disposições legais.
5. Apelo não provido.”
(TJ-DF 07190337820198070007 DF 0719033-78.2019.8.07.0007, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 28/04/2021, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 26/05/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por fim, configurada a sucumbência recíproca, em face da procedência parcial dos pedidos, é de rigor a aplicação da regra constante do artigo 86 do Código de Processo Civil, que determina a distribuição proporcional, entre elas, das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, mantendo inalterada a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

Inaplicável a majoração dos honorários em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ante a sucumbência recíproca.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024